Tribunal: TJSP
Processo: 0055205-97.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCA. Validade do prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato. Cláusula contratual 7.1 clara e inteligível quanto à prorrogação do prazo de conclusão das obras por 180 (cento e oitenta)

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCA. Validade do prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato. Cláusula contratual 7.1 clara e inteligível quanto à prorrogação do prazo de conclusão das obras por 180 (cento e oitenta) dias.
Decisão declarada, com alteração do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0055205-
97.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes JOSE MARCIO
FREITAS PEREIRA e JULIANA ATAIDE BIGHETI, é apelado RIBEIRÃO GOLF
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055205-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 14963 - 2/4
Apelação Cível no 0055205-97.2013.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (5a Vara Cível)
Apelante: José Mário Freitas Pereira e outro.
Apelada: Ribeirão Golf Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Voto no 14.963
REAPRECIAÇÃO
DE
APELAÇÃO
À
LUZ
DE
SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCA. Validade do
prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato. Cláusula
contratual 7.1 clara e inteligível quanto à prorrogação do prazo de
conclusão das obras por 180 (cento e oitenta) dias.
Decisão declarada, com alteração do julgado.
Trata-se de apelação julgada, mas que retornou para
reapreciação à luz de superveniente julgamento de Recurso Especial
interposto pela apelada perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
O v. Acordão de fls. 304/308 deu parcial provimento ao
recurso para “declarar inaplicável à espécie a cláusula contratual 7.1, que
prevê prorrogação automática do prazo para conclusão das obras e
condenar a apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes no
valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço atualizado do contrato,
mensalmente, computado entre a data prevista para conclusão das obras
(outubro de 2011), até a efetiva entrega das chaves (22/03/2013), bem como
indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055205-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 14963 - 3/4
corrigidos monetariamente a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ),
acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.
É o relatório.
É caso de reapreciação da apelação interposta pela ré à
luz de decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
reconheceu a validade da cláusula de tolerância para a conclusão das obras.
Os autores e apelantes firmaram compromisso de venda e
compra com a apelada para aquisição de uma unidade autônoma no. 72, torre
2, do condomínio “Praças do Golfe Condomínio Resort I” (fls. 34/83).
Consta no instrumento do contrato que as obras seriam
concluídas em outubro de 2011 (fl. 58), com a possibilidade de prorrogação
do prazo por 180 dias (cláusula 7.1 fl. 75).
Há cerca de dois anos esta Colenda 10a Câmara alterou a
posição até então adotada, para reputar válida a cláusula de prorrogação
automática, pois clara e inteligível quanto à extensão do prazo de conclusão
das obras por 180 (cento e oitenta) dias, em consonância com o entendimento
consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Ainda assim, o prazo previsto não foi cumprido
(28/04/2012), pois o “habite-se” foi expedido em 26/09/2012 (fl. 168) e as
chaves foram entregues em 22/03/2013 (fl. 32).
Nesse diapasão, presumidos os lucros cessantes, na
medida quem que os autores estiveram privados de usufruir do imóvel, a
indenização no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço
atualizado do contrato, por mês, deve ser computada entre data prevista para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055205-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 14963 - 4/4
conclusão das obras, adida do prazo de tolerância, isto é, 28/04/2012 até a
efetiva entrega das chaves (22/03/2013).
Mantida, ademais, a indenização por danos morais, no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois a situação de incerteza que os
adquirentes passaram, decorrente do atraso na entrega do imóvel por mais de
dois anos, supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos
aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito
fundamental de moradia, colocando em risco investimentos de pessoas de
classe média e a segurança patrimonial da família.
Pelo exposto, DECLARO o Acórdão de fls. 304/308,
alterando a decisão para constar que a cláusula de tolerância de 180 dias para
a conclusão das obras é válida, consonante o entendimento consolidado em
sede de recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR